Tribunal: TJDFT
Processo: 0704733-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. PRELIMINAR. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA AO ART. 226, II, DO CPP. CONFISSÃO INFORMAL. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. TESES DE NULIDADE REJEITADAS. REVISÃO DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA CONDUTA SOCIAL DO RÉU ACERTADA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE MEDIANTE CRITÉRIO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À FRAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme jurisprudência do col. STJ, em se tratando de réu solto, não se exige a intimação pessoal da sentença condenatória, bastando a intimação do patrono ou da Defensoria Pública.

2. O STJ tem corroborado a validade processual do reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado na delegacia, ainda que em inobservância ao disposto no art. 226 do CPP, desde que a condenação não esteja fundamentada, exclusivamente, em tal elemento probatório (distinguishing HC 598.886/SC).

3. A confissão informal do réu, embora não possa suportar, por si só, a condenação, está apta a compor o arcabouço probatório que instrui o feito, quando não há indícios de ilegalidade na sua produção e desde que esteja em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, respeitadas as garantias processuais e individuais.

4. A prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delitivo anterior é fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social do apenado na primeira fase da dosimetria.

5. A ocorrência de mais de uma das circunstâncias majorantes do tipo penal autoriza a exasperação da pena-base em patamar superior ao mínimo.

6. "Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses." (AgEg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021).

7. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.